Tribunal: TJMT
Processo: 1039343-05.2020.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. PROTESTO DE DÉBITO DE IPVA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NCESSÁRIO. DETRAN. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE IPVA DE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE TRIBUTO. PROTESTO INDEVIDO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Não há nulidade por ausência de participação do DETRAN/MT no polo passivo da ação, visto que a arrecadação do imposto cobrado pertence ao Recorrente. Logo, o litisconsórcio com o DETRAN/MT é facultativo e não necessário. 2- O consumidor que paga quantia considerada indevida, tem direito à restituição respectiva. 3- Provado o protesto indevido de dívida inexigível, resta evidente a falha do serviço público, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela verificação da conduta, na modalidade “in re ipsa”. 4- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039343-05.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Suspensão da Exigibilidade, CND/Certidão Negativa de Débito, Precatório, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANALIA DE MELO PEREIRA - CPF: 373.308.376-87 (RECORRIDO), KARINA LEME OLIVEIRA - CPF: 101.964.509-18 (ADVOGADO), ANA CAROLINE NORONHA GONCALVES OKAZAKI - CPF: 010.150.929-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023